Tribunal: STF
Processo: PSV 48
Classe: PSV
Data de julgamento: 2010-05-31
Data de publicação: 2010-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
StarWriter
DECISÃO: 1. Trata-se de proposta de edição de súmula vinculante, apresentada a esta Corte pelo Município de Pradópolis, São Paulo, na qual sugere a publicação de verbete que disponha sobre a “impossibilidade de percepção cumulativa de proventos de aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social com remuneração auferida de cargo ou emprego públicos (sic)” (fl. 2). 
A Comissão de Jurisprudência deste Tribunal manifestou-se pelo arquivamento, nos termos seguintes: 
“1. O Município de Pradópolis/SP, por sua Prefeitura, propôs perante esta Suprema Corte a edição de súmula vinculante que enuncie a compulsoriedade da extinção do contrato de trabalho do empregado público celetista que se aposenta espontaneamente pelo Regime Geral de Previdência Social. 
Publicado, no DJE de 21.9.2009, edital para ciência de eventuais interessados, manifestaram-se, tempestiva e conjuntamente, a Federação Nacional dos Portuários e a Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas de Correios e Telégrafos e Similares. Manifestaram-se, também, em uma única peça, as seguintes entidades: Associação dos Docentes das Faculdades de Tecnologia do Centro Estadual de Educação Tecnológica Paula Souza, Associação dos Funcionários da Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo, Sindicato dos Funcionários e Servidores da Educação do Estado de São Paulo, Sindicato dos Executores de Metodologia do Estado de São Paulo, Sindicato dos Biomédicos Profissionais do Estado de São Paulo, Sindicato dos Funcionários Públicos de Diadema, Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde no Estado de São Paulo e Sindicato dos Psicólogos no Estado de São Paulo. Pronunciaram-se nos autos, por fim, o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Ponta Grossa e o Município de Ponta Grossa/PR. 
2. Cabe a esta Comissão de Jurisprudência, nos termos do art. 1º da Resolução STF 388, de 5.12.2008, verificar a adequação formal das propostas de edição de súmula vinculante, averiguando, dentre outros requisitos, a presença de fundamentação e instrução do pedido, a legitimidade ativa do proponente e a existência de reiteradas decisões desta Casa sobre a matéria constitucional em jogo. 
Ao examinar o feito, verifica-se, desde logo, que a requerente não está no rol de entidades e autoridades legitimadas a propor, de maneira abstrata e autônoma, a edição de súmula vinculante pelo Supremo Tribunal Federal. 
É que, conforme dispõe expressamente o art. 3º, § 1º, da Lei Federal 11.417/2006, os Municípios somente estão autorizados a suscitar a edição, a revisão ou o cancelamento de súmulas vinculantes de forma incidental, ou seja, no curso de processos em que estejam atuando concretamente como uma das partes envolvidas. 
No presente caso, a municipalidade postulante, contrariando o referido texto legal, submeteu a esta Corte, de maneira direta e inaugural, seu pedido de edição de súmula vinculante, que se encontra, por isso mesmo, completamente desvinculado aos autos de um determinado processo em que esteja atuando como parte. 
3. Ante o exposto, por não ter sido satisfeito requisito formal indispensável para sua regular tramitação, manifesta-se esta Comissão de Jurisprudência pelo imediato arquivamento da presente proposta externa de edição de súmula vinculante”. 
2.  Ante o exposto, acolho o parecer da Comissão de Jurisprudência e determino o arquivamento desta proposta de edição de súmula vinculante. 
Publique-se. 
Após, ao arquivo. 
Brasília, 31 de maio de 2010. 
Min. CEZAR PELUSO 
Presidente